Tribunal: TJDFT
Processo: 0731539-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731539-07.2019.8.07.0001 RECORRENTES: GUIOMAR FRANCISCO BARBOSA, ANTÔNIO SOARES DA COSTA RECORRIDO: MEREAIM SOBREIRA LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE. LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO. 1. O julgamento antecipado da lide, na forma prevista no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não constitui cerceamento de defesa, nos casos em que a dilação probatória requerida se mostre desnecessária à solução do litígio. 2. O legítimo proprietário do imóvel tem o direito de reavê-lo de quem quer que injustamente o possua, nos termos do art. 1.228 do Código Civil. 3. Recurso não provido. Os recorrentes alegam que teria ocorrido cerceamento de defesa em face da negativa de realização de prova testemunhal, bem como apontam nulidade do negócio jurídico celebrado. Contudo, deixam de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação à alínea ‘a’ do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 793.132/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/3/2021. Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 944.639/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/3/2021. Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria subir, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027